Tribunal: TJSP
Processo: 1500394-70.2019.8.26.0129
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Subtração, mediante escalada e rompimento de obstáculo, de 7 armas de pressão do interior de estabelecimento comercial. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial confirmada pelas declarações da vítima e pelo depoimento dos policiais responsáveis pela investigação. Condenação e reconhecimento da causa de diminuição do artigo 16 do CP. Restituição das

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Subtração, mediante escalada e rompimento de obstáculo, de 7 armas de pressão do interior de estabelecimento comercial. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial confirmada pelas declarações da vítima e pelo depoimento dos policiais responsáveis pela investigação. Condenação e reconhecimento da causa de diminuição do artigo 16 do CP. Restituição das armas antes do oferecimento da denúncia. PENA. Elevação de 1/3 justificada pela segunda qualificadora e pelos maus antecedentes. Compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Arrependimento posterior. Redutor de 1/3 elevado para metade. Consideração da celeridade da restituição das armas que se encontravam em poder do réu e do prejuízo suportado pelo ofendido. Concretização em 1 ano e 4 meses de reclusão, mais 6 dias-multa. Regime semiaberto. Apelo defensivo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500394-70.2019.8.26.0129, da Comarca de Casa Branca, em que é apelante CLAYTON
ALVES GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao apelo defensivo a fim de reduzir a pena de CLAYTON ALVES GOMES
para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, mais 6 (seis) dias-multa, no piso. V. U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500394-70.2019.8.26.0129 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500394-70.2019.8.26.0129
Comarca: CASA BRANCA
Apelante: CLAYTON ALVES GOMES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO n° 38.169

FURTO QUALIFICADO. Subtração, mediante escalada e
rompimento de obstáculo, de 7 armas de pressão do interior de
estabelecimento comercial. Configuração. Materialidade e autoria
demonstradas. Confissão judicial confirmada pelas declarações da
vítima e pelo depoimento dos policiais responsáveis pela
investigação. Condenação e reconhecimento da causa de
diminuição do artigo 16 do CP. Restituição das armas antes do
oferecimento da denúncia. PENA. Elevação de 1/3 justificada
pela
segunda
qualificadora
e
pelos
maus
antecedentes.
Compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da
confissão espontânea. Arrependimento posterior. Redutor de 1/3
elevado para metade. Consideração da celeridade da restituição
das armas que se encontravam em poder do réu e do prejuízo
suportado pelo ofendido. Concretização em 1 ano e 4 meses de
reclusão, mais 6 dias-multa. Regime semiaberto. Apelo defensivo
parcialmente provido.
1. CLAYTON ALVES GOMES (RG no 43.164.499-8-
SSP/SP) foi denunciado por infração ao artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I e II, do
Código Penal, porque, no dia 29 de maio de 2019, de madrugada, na loja
“Agropecuária Casa da Roça”, situada na rua Capitão Sebastião Antônio de
Carvalho, no 39, comarca de Casa Branca, subtraiu, para si, mediante escalada e
rompimento de obstáculo, sete armas de pressão, cinco espingardas e duas
pistolas, avaliadas em R$3.850,00, pertencentes ao mencionado estabelecimento
comercial, representado por João Angelini Neto.
Processado o feito, pela r. sentença de fls. 172/176, cujo
relatório se adota, acabou condenado, como incurso no artigo 155, § 4o, incisos I e
II, c.c. o artigo 16, ambos do Código Penal, afastada a causa de aumento do
repouso noturno, mas reconhecido o arrependimento posterior, às penas de 1 (um)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500394-70.2019.8.26.0129 -Voto no
3
ano e 9 (nove) meses de reclusão, no regime intermediário, mais 8 (oito) dias-
multa, no piso, reconhecido, ainda, o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apelou, por termo (fls. 187), pugnando
pela reforma parcial do julgado. Em razões apresentadas por Defensor dativo,
pleiteia a elevação ao máximo do redutor decorrente do arrependimento posterior,
reconhecido pelo juízo de origem. Sustenta, em abreviado, que todos os requisitos
foram atendidos e, além do mais, a reparação do dano teria sido total, não parcial,
conforme consignado na sentença, pois o próprio ofendido afirmou não ter sofrido
prejuízo (fls. 193/196).
O recurso foi contrariado (fls. 200/202), manifestando-se
a douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. José Carlos
Amorim de Vilhena Nunes, pelo desprovimento (fls. 216/220).
É o relatório.
2. Provejo em parte o reclamo defensivo.
Condenado por furto de sete armas de pressão,
CLAYTON, réu confesso, teve a pena reduzida de 1/3 porque, antes do
recebimento da denúncia, já havia devolvido as armas, cinco espingardas e uma
pistola, que se encontravam em seu poder.
Na sentença que julgou procedente a ação penal, após
bem valorar o conjunto probatório, constituído pela prova oral, documental e
pericial, o juízo a quo decidiu que, a despeito da restituição dos bens subtraídos, o
ressarcimento, na verdade, deu-se de forma parcial.
Fundamentou sua decisão, primeiro, no fato de uma
das pistolas ter sido apreendida em poder de quem a comprou do acusado e,
segundo, no prejuízo suportado pela vítima, fato que, segundo o Juiz sentenciante,
haveria de ser levado em consideração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500394-70.2019.8.26.0129 -Voto no
4
Nesse sentido, o proprietário da loja revelou ter
recebido os bens de volta, mas com pequenas avarias. Na polícia, afirmou que
algumas armas retornaram riscadas, com marcas decorrentes do uso, inclusive
pela exposição à umidade, implicando, por conta disso, na diminuição do valor de
revenda. Uma pistola, ademais, fora restituída sem a mira “red dot”.
À toda evidência, tais aspectos devem ser considerados,
pois, conforme o mais abalizado entendimento doutrinário e jurisprudencial, o
critério para definir o redutor do artigo 16 do Código Penal de um a dois terços
dever cingir-se à verificação da efetiva reparação do dano, se total ou parcial, e
também à brevidade com que concretizada, se de imediato ou postergada.
No caso, assim que elucidada a autoria do furto uma
pistola foi encontrada em poder do adquirente Laurentino de Aguiar, que a
comprara de CLAYTON por R$400,00 os investigadores, no dia 6 de maio de
2019, procuraram o acusado em sua casa, oportunidade em que tentou fugir, mas
foi detido, exigindo dos policiais, inclusive, emprego de força moderada.
Quatro
dias
depois,
em
10
de
maio, o
réu,
espontaneamente, acompanhado, na época, de sua advogada, procurou a
autoridade policial, confessou a autoria e restitui as cinco espingardas e uma
pistola, pois a outra, conforme anotado, fora apreendida em poder do comprador.
Tudo que lhe era possível fazer, portanto, foi feito. As
providências circunscritas às possibilidades de CLAYTON foram por ele
realizadas, restituindo ele todas as armas que se encontravam em seu poder.
Desse modo, a despeito do prejuízo suportado pelo
ofendido, decorrente da desvalorização do material, a redução não deve ser fixada
no máximo, conforme pleiteado pela Defesa. Mas também não pode permanecer
no mínimo, tal como fixado na origem.
Adequada, na espécie, a solução intermediária, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500394-70.2019.8.26.0129 -Voto no
5
caminho do meio, consideradas as circunstâncias que, in casu, desautorizam a
polarização do redutor para cima ou para baixo, razão porque o elevo apenas de
metade.
Enfim, a sentença deve ser parcialmente reformada
para reduzir a pena imposta ao apelante.
A pena-base, fixada em 2 anos e 8 meses de reclusão,
mais 13 dias-multa, resultante do acréscimo de 1/3 por conta da segunda
qualificadora e dos maus antecedentes, decorrentes de múltiplas condenações
definitivas, deve ser mantida, pois estabelecida com critério e devidamente
fundamentada.
Na segunda fase da dosagem, adequada a compensação
entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.
Por derradeiro, na terceira etapa, faço incidir, com
fulcro no artigo 16 do Código Penal, o redutor intermediário, restando a sanção
concretizada em 1 ano e 4 meses de reclusão, mais 6 dias-multa, mantido o regime
semiaberto.
3. Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento
parcial ao apelo defensivo a fim de reduzir a pena de CLAYTON ALVES GOMES
para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, mais 6 (seis) dias-multa, no piso.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator